Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-39.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800860-39.2021.8.14.0010

APELANTE: GENILDO LOBATO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33 LEI Nº 11.343/06)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
. IMPROVIMENTO
.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO 32 EMBALAGENS
DE COCAÍNA, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO INCOLOR, TOTALIZANDO 5,9 GRAMAS
. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quinze de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
GENILDO LOBATO

FERREIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narrou a
denúncia
(ID 16284760) que, no dia 02/06/2021, por volta das 15h30min,
LUCIANA TAVARES SILVEIRA
foi presa em flagrante, em via pública, por trazer consigo 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “pedra de óxi”, enquanto
GENILSON LOBATO FERREIRA
foi preso por trazer consigo 28 (vinte e oito) porções de “pedra de óxi”, destinadas à comercialização.

Segundo as declarações dos policiais militares, no dia do fato, a guarnição estava realizando rondas pelo bairro Santa Cruz, quando avistaram Luciana em atitude suspeita, ocasião em que fizeram a abordagem dela e encontraram o entorpecente. Ao ser indagada onde tinha adquirido a droga, Luciana indicou o local, então a guarnição se deslocou e encontrou Genildo, na companhia de outro indivíduo. Durante revista pessoal, foram encontradas 28 (vinte e oito) porções de “pedra de óxi” com Genildo, razão pela qual efetuaram a prisão em flagrante dele.

A testemunha
WILKMAN SOARES LEITE
, perante a autoridade policial, relatou que presenciou a abordagem e que o acusado estava comercializando entorpecentes.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o Luciana T. Silveira e o apelante, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16284791, recebimento da denúncia contra Genilson Lobato Ferreira no dia 06/04/2021, e deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, a fim de desclassificar a conduta imputada a acusada
LUCIANA TAVARES SILVEIRA do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, para o delito disposto no art. 28, da Lei 11.343/06
.

Em ID 16284810, laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 16284812, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/11/2021;

Na
sentença
(ID 16284834), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 16284841), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16284844), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17237231), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo (ID. 16284810), que declarou a apreensão de
32 embalagens de Cocaína, confeccionadas em plástico incolor, totalizando 5,9 gramas.

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado, os quais foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas
Wilkman Soares Leite e Luciana Tavares Silveira, em sede policial.

Em depoimento prestado perante o juízo, o policial militar
CLAUDIO ROMANO DA SILVA declarou que
, no dia do fato, estavam realizando rondas no bairro Santa Cruz, quando abordaram Luciana e encontraram 4 pedras de Oxi na bolsa dela. Contou que Luciana alegou que era usuária de drogas e informou o local onde havia comprado o entorpecente. Relatou que se deslocaram para o local indicado e avistaram duas pessoas com as mesmas características descritas por Luciana, a qual confirmou que os reconhecia. Contou que realizaram a abordagem do acusado e encontraram o entorpecente no bolso dele.

Em juízo, o policial militar
RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS
relatou que encontraram entorpecentes com Luciana, durante a abordagem. Contou que Luciana indicou o local onde ela tinha comprado a droga. Informou que realizaram a abordagem do acusado e encontraram o entorpecente no bolso dele.

O Policial Militar,
J
OSÉ LUCIVAL CARDOSO MACIEL
, em juízo, contou que realizaram a abordagem de Luciana, a qual relatou que tinha comprado o entorpecente com o acusado. Declarou que, após localizarem o acusado, fizeram a revista pessoal nele e encontraram os entorpecentes.

A testemunha
WILKMAN SOARES LEITE relatou, em juízo, que presenciou a abordagem do acusado e que a polícia não encontrou nenhum entorpecente com ele.

Importante ressaltar que existem divergências nas versões prestadas pela testemunha
Wilkman
em sede policial e em Juízo, vez que, em primeiro momento, este confirmou que o acusado estava comercializando entorpecentes em frente à sua residência.

Ademais, e
m sede policial, LUCIANA TAVARES SILVEIRA, declarou que comprou o entorpecente com o acusado.

O acusado, em juízo, negou a autoria do delito.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados
, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do acusado
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, por Genildo Lobato Ferreira,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024